Tribunal: STF
Processo: ARE 1460161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PROLATADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS DE N.ºs 219 E 329 DO TST. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca da condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios por mera sucumbência, na hipótese de reclamação trabalhista ajuizada antes da vigência da Lei n.º 13.467/17. 2. Em atenção ao que dispõe o artigo 6º da Instrução Normativa n.º 41 desta Corte superior, subsistem, em tais hipóteses, as diretrizes do artigo 14 da Lei n.º 5.584/1970 e das Súmulas de n.ºs 219 e 329 do TST. 3. Nos termos do item I da Súmula n.º 219 desta Corte superior, “na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família”. 4. No caso dos autos, a Corte de origem, a despeito da ausência de assistência sindical do reclamante, condenou a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios. A tese esposada pelo Tribunal Regional revela-se contrária aos ditames da Súmula n.º 219, item I, desta Corte superior, resultando configurada a transcendência política da causa. 5. Constatada, no presente caso, a ausência de assistência sindical, exclui-se da condenação o pagamento da parcela. 6. Recurso de Revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



      Considerando que o advogado é profissional indispensável à administração da justiça, devido o pagamento de honorários advocatícios a razão de 15% sobre o total da condenação, com fulcro no art. 85, do CPC, combinado com o art. 133, da Constituição Federal; sendo incabível a limitação imposta pela jurisprudência emanada do Colendo TST para restringir o deferimento da verba honorária, tendo em vista a atual complexidade das demandas, a necessidade da atuação do profissional da advocacia para a obtenção de provimento jurisdicional que repare lesão de natureza trabalhista e o total desaparelhamento da máquina judiciária do Estado para fazer valer o exercício do jus postulandi. 



    A construção jurisprudencial que limita a concessão dos honorários advocatícios tem como suporte substancial o fato de que a legislação assegura a propositura de ação trabalhista sem a necessidade da atuação do advogado, pelo exercício do jus postulandi. 



    Ocorre que, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em especial na cidade do Rio de Janeiro, não há estrutura na máquina estatal que permita a redução do pleito de determinado trabalhador a termo para processar uma ação trabalhista com alguma possibilidade de êxito; sem mencionar a total impossibilidade de tal procedimento em sede de processo judicial eletrônico. 



    Logo, não subsistem na realidade os elementos fáticos e jurídicos que conduziram à construção do entendimento jurisprudencial que concluía pelo descabimento da verba honorária como regra nas ações trabalhistas.



    (...)



    Cuida-se de controvérsia acerca da condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios por mera sucumbência, na hipótese de reclamação trabalhista ajuizada antes da vigência da Lei n.º 13.467/17.



    (...)



    No caso concreto, o Tribunal Regional condenou a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios por mera sucumbência, considerando irrelevante o fato de o reclamante não estar assistido pelo sindicato. Tal fato é corroborado pelo instrumento de procuração carreado à p. 76 do eSIJ, que evidencia a assistência do reclamante por advogado particular.



    Resultam indevidos, em tais circunstâncias, os honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte superior, cristalizada nas Súmulas de n.ºs 219, I, e 329, de seguinte teor, respectivamente:



    (...)



    A Corte de origem, ao condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese, contrariou a Súmula n.º 219, item I, desta Corte superior, resultando demonstrada a transcendência política da causa.



    (...)



    Dou provimento ao Recurso de Revista, a fim de restabelecer a sentença por meio da qual se julgara improcedente o pedido de condenação da demandada ao pagamento dos honorários advocatícios.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente